Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-63.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717589-63.2022.8.07.0020 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Banco Santander S/A Embargados: Lion Consultoria e Administradora de Boletos Ltda Banco Safra S/A Silas Kleyton Barbosa Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Santander S/A contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargado Silas Kleyton Barbosa Silva (Id. 59735688). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator